Tribunal: TJMT
Processo: 1004970-88.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004970-88.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELO MACIEL DE ANDRADE - CPF: 850.831.781-68 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (RECORRIDO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1004970-88.2021.8.11.0040

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL D
A COMARCA D
E SORRISO
/MT

Recorrente:
MARCELO MACIEL DE ANDRADE

Recorrid
os
:
FRIBON TRANSPORTES LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de julgamento:
21-25/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS.

TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS
. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DA
MERCADORIA.
FATO INCONTROVERSO.
APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 11, § 5.o DA LEI 11.442/2007.

AUSÊNCIA DE AJUSTE ENTRE AS PARTES.
REVOGAÇÃO DO TEXTO DO § 6o PELA LEI 13.103/2015.

DIÁRIAS DEVIDAS
. READEQUAÇÃO DO VALOR DE ESTADIA.

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp
.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp
.

320019 RS 2001/0048140-0)
. Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor
do Recorrente
.

2
. Trata-se de ação na qual
o
Recorr
ente

MARCELO MACIEL DE ANDRADE
postula pelo recebimento d
a
diferença das
diárias
já reconhecidas como devidas pela Recorrida
em razão da demora injustificada em realizar o descarregamento da carga contra
tada
e indenização por
não antecipação de pedágio
.

3
.
Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, denota-se dos autos que restou incontroverso o direito do Recorrente à indenização prevista no artigo 11, § 5o da Lei n. 11.442/2007, tendo em vista que a empresa Recorrida realizou o pagamento espontâneo da estadia referente ao período de 163 (cento e sessenta e três)
horas
, no valor de R$ 1.00 (um real) por tonelada/hora, com retroação de 12 (doze) horas, totalizando a importância de R$ 4.832,00 (quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais), nos termos do recibo colacionado no ID
117795477
.

4. Portanto, cinge-se a controvérsia acerca do direito do transportador autônomo no recebimento da diferença do valor pago por tonelada/hora, em razão das alterações impostas pela Lei n. 13.103
/2015
que alterou o teor do § 6o do artigo 11 da Lei n. 11.442/2007, suprimindo a possibilidade de ajustes dos

valores da estadia em valor inferior ao previsto no parágrafo anterior.
Senão vejamos:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de
5
(cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao
endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

§ 6o

O disposto no § 5o deste artigo não se aplica aos contratos ou conhecimentos de transporte em que houver cláusula ou ajuste dispondo sobre
o tempo de carga ou descarga.”

(REVOGADO)

§ 6o

A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.
(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)

5
.
Denota-se dos autos que o
s contratos, objeto de discussão, foram formalizados em 20
21
, quando a redação do § 6.o do art
igo
11 da Lei 11.442/2007, já havia sido expressamente revogada pela Lei n.o 13.103/2015.

6
. Com efeito, a Lei n.o 13.103/2015 alterou a redação do § 6.o, do art. 11 da Lei n.o 11.442/2007, estabelecendo
que o valor da estadia equivalente a
R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada
/hora ou

fração
)

– previsto no § 5o -
será atualizada
, anualmente, de acordo com a

variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
–
INPC
.

7
.
Em outras palavras, após a referida alteração do texto de lei, não há mais possibilidade de livre negociação entre as partes acerca do prazo de espera e valor diferentes ao fixado em lei, justamente porque as cláusulas constantes na
maioria dos contratos não configuram um acordo entre as partes de fato, como previa a legislação, mas a imposição de uma parte e a sujeição de outra de forma inegociável.

8. Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Des. Guiomar
Tedodoro
Borges nos autos de n.
0011304-24.2011.8.11.0003
. Senão, vejamos:

“
(...)
Ademais, chama-se atenção no sentido de que o § 6o, dispõe sobre a possibilidade de ajuste entre as partes quanto ao tempo de carga e descarga, e não em relação ao preço fixado de R$ 1,00 (um real) tonelada/hora.

Nessa quadra, embora as condições fixadas no § 5o, possam ser
flexibilizadas
em relação ao tempo de permanência no pátio para o carregamento ou descarregamento, conforme disposto no § 6o, não há previsão de elasticidade quanto ao preço a ser pago pela estadia.

O que se nota no caso retratado, é que, para a
flexibilização
do disposto no § 5o, deve haver ajuste ou acordo entre as partes, e não imposição por uma das partes, como no caso, pela requerida apelante, que se mostra a única beneficiária da regra fixada unilateralmente, frisa-se.

Não há, assim, como apoiar a manutenção ou validade da cláusula que impõe prazo de permanência e valor de estadia diversos, no § 6o, da Lei 11.442/2007, nem mesmo nos artigos 113 e 442 do CC.

Aliás, cumpre anotar que o § 6o, da Lei n. 11.442/2007, que permitia o ajuste de modo diverso entre as partes, foi excluído com a alteração trazida pela Lei n. 13.103/2015.
Ou seja, a toda evidência, o legislador se apercebeu da má prática que se estabeleceu pelas contratantes, em constante afronta aos direitos dos transportadores autônomos.
”

(TJMT, Apelação:
0011304-24.2011.8.11.0003
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, D. J. 07/05/2020)

9
.
Destarte, e
m relação ao valor,
com razão o Recorrente
,

devendo
ser cumprido o disposto no artigo 11, §§ 5o e 6o da Lei no. 11.442/2007
.

1
0
.
Sentença
parcialmente
reformada.

1
1
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrente MARCELO MACIEL DE ANDRADE postula pelo recebimento da diferença das diárias já reconhecidas como devidas pela Recorrida em razão da demora injustificada em realizar o descarregamento da carga contratada e indenização por não antecipação de pedágio.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
Diante do exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo procedente em parte os pedidos formulados na inicial, apenas para, nos termos do art. 8o, da Lei n. 10.209/01, condenar o requerido ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, tomando por base o valor dos pedágios, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um po
r cento) ao mês desde a citação
.
”.

Inconformad
o
,

o
Recorrente
MARCELO MACIEL DE ANDRADE

nas razões recursais pugna
pela
parcial reforma da sentença, a fim de que seja

reconhecido o direito à diferença da indenização paga pela Recorrida a título de estadias pelo descumprimento do prazo mínimo de espera para carregamento/descarregamento previsto em lei
.

Em contrarrazões (
ID
117796466
),
a
Recorrid
a

FRIBON TRANSPORTES LTDA

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022